Tribunal: CARF
Processo: 10293.720161/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720161/2021-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2017
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE.
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, por força da Súmula CARF 122, cabe ao
contribuinte comprovar a averbação, antes da ocorrência do fato gerador do
ITR, da área de reserva legal na matrícula do imóvel, que informe
expressamente a área gravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento 02301/00004/2021 (fl. 05 a 10) de cobrança
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), que tem como objeto o imóvel
denominado “Seringal Mato Grosso” (NIRF 6.390.333-4), com área declarada de 21.000,0 ha,
localizado no Município de Tarauacá-AC, com relação ao Exercício 2017. Além da cobrança do
imposto, houve acréscimo de multa (75%) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720161/2021-61
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720161/2021-61

Iniciada a ação fiscal, o Contribuinte foi intimado a apresentar, em resumo: Ato
Declaratório Ambiental – ADA; Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação
da área de reserva legal acompanhado de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário; Documento que
comprove a localização da área de reserva legal; Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do
imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II.
Conforme Demonstrativo de Apuração de Imposto Devido (fl. 09), não
havendo manifestação do Contribuinte, a Autoridade Fiscal procedeu à análise e verificação dos
dados constantes da DITR/2017 (fl. 05), mantendo as Áreas de Preservação Permanente, de
benfeitorias úteis e necessárias e de atividade granjeira ou aquícola.
A Área de Reserva Legal de 16.800,0ha foi glosada integralmente e o VTN
declarado de R$ 420.000,00 (R$ 20,00/ha) foi rejeitado, arbitrando-se o valor de R$ 675.150,00
(R$ 32,15/ha), apurado com base no SIPT/RFB (fl. 13) para os imóveis situados no município de
Tarauacá-AC.
Houve aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,45% para
20,00%, resultando no imposto suplementar de R$ 127.995,00.
O Contribuinte, cientificado do lançamento, apresentou Impugnação (fls. 55 a
66) em 31/05/2021. Nela, impugna os seguintes pontos:
a) ressalta que não usou de má fé, dolo ou intenção de prestar informação
equivocada,
b) declara que a área de reserva legal de fato existe, podendo ser comprovada por
meio do Laudo de Avaliação, em anexo;
c) entende que a consideração da área de reserva legal, além de ser medida justa e
necessária, respeita dois princípios que são o da verdade material e o não confisco em matéria
tributária, princípios estes que são discorridos ao longo da impugnação, sendo feitas citações
doutrinárias;
d) insurge-se contra o grau de utilização resultante da exclusão da área de reserva
legal, e do consequente aumento da alíquota de cálculo para 20%, requerendo que seja revisto e
conferido por meio de perícia, que se faz imprescindível;
e) discorda do VTN arbitrado, por entender se tratar de valor inadequado a seu
imóvel, pois seu valor de aquisição, em 2001, foi de R$ 10.000,00, ou R$ 0,47/ha, conforme
comprova Contrato Particular de Compra e Venda, e que, passados anos sem que houvesse
qualquer investimento privado ou público, foi atribuído na DITR o valor de R$ 20,00/ha;
f) ressalta que a DITR é instrumento declaratório, e que não traz como condição
para seu preenchimento e elaboração de Laudo de Avaliação;
g) informa que acreditou que estava utilizando o VTN que reflete o valor do
imóvel, considerando que não há, nas adjacências, a realização de negócios imobiliários recentes
que sirvam de parâmetro, pois o imóvel fica localizado às margens do Rio Tarauacá, sem
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720161/2021-61

qualquer tipo de acesso ou comunicação que não a via fluvial e isto em determinados períodos
do ano;
h) reitera o valor de aquisição do imóvel, informando que o documento de
propriedade do imóvel não está em seu nome, uma vez que, devido ao custo elevado, não foi
possível produzir os documentos necessários à transferência de propriedade, em função da pouca
valorização;
i) requer a realização de perícia técnica, fundamentada no Decreto no
70.235/1972, indicando nome do perito a realizá-la, bem como os quesitos a serem verificados;
j) por fim, requer o acolhimento de sua impugnação, cancelando-se o débito
fiscal, devendo ser efetuado novo lançamento fiscal para apuração e pagamento de eventual
diferença apurada, respeitando, assim, o princípio da verdade material e da justiça tributária, seja
pela análise das razões e documentos trazidos ao processo ou, alternativamente, pela produção de
prova pericial, objetivando, assim, a busca pela verdade real e a justa e legal tributação sobre o
imóvel objeto da lide.
O Acórdão n. 101-015.568 (fls. 92 a 102) da 1a TURMA/DRJ0, em Sessão de
14/07/2022, julgou a impugnação improcedente.
Quanto as áreas de reserva legal, esclareceu-se que não há discussão quanto à sua
existência, mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas ambientais, em 2017, tenham
sido reconhecidas como de interesse ambiental por ADA emitido pelo IBAMA, ou, ao menos,
requerimento protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para o exercício 2017, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador, por serem exigências legais.
Dado que não houve a apresentação do ADA pelo então Impugnante, nem da
averbação tempestiva da área de reserva legal, que supriria a ausência do ADA, as áreas foram
normalmente tributadas. Com isso, manteve-se a glosa da área declarada de reserva legal de
16.800,0 ha, Exercício 2017.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade e não confisco, esclareceu-se
que tal exame não é de competência da Autoridade Administrativa Julgadora.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua, manteve-se a base arbitrada pela
autoridade fiscal com base no SIPT/RFB, dado que o Contribuinte não apresentou laudo de
avaliação elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3),
com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
E, quanto ao pedido de perícia, entendeu-se por desnecessária, considerando que o
lançamento decorreu de revisão de declaração, não havendo óbice para a apreciação apenas das
provas documentais, sem a necessidade de verificação in loco.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720161/2021-61

Cientificado em 19/08/2022 (fl. 106) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 110 a 113) em 08/09/2022 (fl. 108). Nele, requer a consideração da área de 16.800 hectares
como reserva legal, baseado no laudo técnico apresentado.
Entre as razões da peça recursal aduz que o laudo atesta de forma inequívoca a
existência da reserva legal e que, ao deixar de reconhece-la, a turma julgadora contribui
decisivamente para a elevação da alíquota do imposto, tornando o valor dele superior ao valor do
próprio imóvel. Além disso, aduz que houve cerceamento do direito de defesa, considerando que
não houve a realização de perícia e que o laudo técnico foi analisado de forma seletiva.
Traz Laudo de Avaliação de Imóvel Rural (fl. 114 a 129).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
19/08/2022 (fl. 106) o Contribuinte interpôs Recurso em 08/09/2022 (fl. 108).
Dado que a própria decisão de 1a instância questionou a inexistência de Laudo
Técnico, o que foi apresentado nesta 2a instância, o admito em sede recursal.
Área de Reserva legal.
Requer o Contribuinte o reconhecimento da área de 16.800 hectares, considerando
que o laudo técnico apresentado comprova a existência da área de reserva legal. Afirma,
também, que o referido laudo é “prova emprestada” do processo administrativo n.
10293.720119/2017-64, que versa sobre a mesma matéria e tem por objeto o mesmo imóvel.
O laudo apresentado sem o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e a devida
averbação no registro de imóveis é ineficaz quanto à tributação das áreas de reserva legal. O
CAR e o Laudo Técnico não servem para a comprovação de Área de Reserva Legal. Para que
não haja tributação da área de reserva legal, exige-se ADA, protocolado em tempo hábil no
IBAMA, ou averbação à margem da matrícula do imóvel em cartório competente em data
anterior ao fato (Súmula CARF n. 122).
Reitero, assim, as razões do voto de primeira instância, quanto ao tema:
(fl. 96) Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
glosadas ou requeridas posteriormente, no caso, áreas de reserva legal), cabe observar
que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma
obrigação para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da incidência do ITR, que
consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão
de qualquer área não-tributável e, também, que a área de reserva legal esteja averbada
tempestivamente, até a data do fato gerador, à margem da matrícula do imóvel, no
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720161/2021-61

cartório competente ou, em se tratando de área de posse, que tenha sido firmado Termo
de Ajustamento de Conduta, também, em data anterior ao fato gerador, que é uma
exigência específica para essa área.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965 (até o
exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do exercício 2017, nos
artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12,
§ 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até
01/01/2017 (data do fato gerador do ITR/2017, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, o contribuinte apresentou o Cadastro Ambiental Rural – CAR,
inscrito em 13/04/2015, onde é informado que o imóvel teria uma área de reserva legal
17.260,6078 ha, estando, portanto, cumprida a exigência específica. No entanto, cabe
esclarecer que mesmo o imóvel tendo sido inscrito no CAR em data anterior à
ocorrência do fato gerador (01/01/2017), como é o caso, é necessário observar se o
contribuinte apresentou o ADA ao Ibama, tempestivamente, no exercício de 2017, como
se pode observar na orientação dada pelo Manual de Perguntas e Respostas do ITR –
Exercício 2017, especificamente na Pergunta no 081, in verbis: (...)
(fl. 99) No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2017, não sendo
possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
(fl. 100) Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais
declaradas ou requeridas posteriormente, o contribuinte deveria ter providenciado,
dentro do prazo, a protocolização do ADA/2017 no IBAMA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel ou a inscrição no
CAR, se for o caso, em data anterior ao fato gerador.
Outrossim, a título de informação, embora não tenha sido comprovada a protocolização
do ADA, para o exercício de 2017, caso houvesse a averbação tempestiva da área de
reserva legal, tal providência supriria a falta do ADA, nos termos da Súmula no 122 do
CARF, publicada pela Portaria no 129, de 01/04/2019, do Ministério da Economia, que
atribuiu efeito vinculante à citada Súmula, contudo, a averbação tempestiva não foi
comprovada. A seguir, a referida Súmula é transcrita: (...)
Visto que o Recorrente não apresentou em nenhum momento o ADA e nem
averbação do cartório, corroboro com as razões da decisão de primeira instância e mantenho a
glosa da área de 16.800 hectares.
Cerceamento do direito de defesa. Pedido de perícia.
Aduz o recorrente que houve cerceamento do direito de defesa, dado que a
Decisão de primeira instância considerou desnecessária a realização de perícia e, ao analisar as
provas documentais, considerou o laudo técnico de forma seletiva.
Cabe observar, inicialmente, que a não realização de perícia não caracteriza,
necessariamente, cerceamento do direito de defesa do Contribuinte. É esse o entendimento
consolidado neste conselho, vide Súmula CARF 163, aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720161/2021-61

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à apreciação do laudo técnico, constato que só foi apresentado pelo
Contribuinte em data posterior ao julgamento da DRJ. É dizer, dado que a apresentação do laudo
ocorreu apenas em sede recursal (fl. 114), não houve seletividade na análise de prova ambiental,
consequentemente, não houve cerceamento do direito de defesa do Contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 139
DF CARF MF
Original